Tribunal: STF
Processo: RE 145039
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão que
demanda reexame de legislação ordinária local: incidência da Súmula
280.
2. Agravo Regimental manifestamente infundado: aplicação de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.
Pr. Civil, art. 557, § 2º).